Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-37.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017313-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DE QUESTÃO ABORDADA NA INICIAL – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE
ROYALTIES
– MATÉRIA OBJETO DE OUTRO PROCESSO EM QUE FOI CONSTITUÍDO COMO TITULO JUDICIAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO A SER AVENTADA NO RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIA INADEQUADA DA AÇÃO MONITÓRIA DIANTE DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o rol do artigo 1.015, II do CPC, cabe
agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Cabível agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito, que não põe fim ao processo.

A pretensão de ressarcimento dos
royalties
objeto de outro processo deverá ser discutida no respectivo cumprimento de sentença, diante da constituição do titulo judicial com decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017313-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO LUPPI

AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO LUPPI

contra
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de declaração que o pagamento dos
royalties
“
já foi objeto do processo 2314-14.2023.8.11.0055 e deverá o recebimento ser discutido em cumprimento de sentença, pois já constituído o titulo judicial passível de execução e a volta da discussão neste processo sem qualquer prova da mudança fática e até mesmo transcorrido o prazo para eventual ação para reforma da decisão incidirá em ofensa a coisa julgada
.”

O agravante argumenta que a carência de força executiva da pretensão autoral quanto aos
royalties
, não avaliado pelo r. juízo, consiste em elemento nuclear da opção processual da via eleita, de modo que nula a referida decisão na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil; assevera que
“violado o art. 1.022, I c/c os arts. 505, 356, II e 355, I, todos da Lei Adjetiva, porquanto não se tenha enfrentado diretamente o fato de que, se a pretensão autoral quanto aos royalties prescinde de instrução para ser reconhecido pelo juízo ao sanear embargos monitórios, não se revela adequada a sua extinção, mas sim o parcial julgamento de mérito da demanda para já constituir o título na forma do art. 702, § 8º, do Código Fux”
.

Argumenta que “
não opostos embargos (art. 701, § 2º, CPC) ou sendo eles indeferidos (art. 702, § 8º, CPC), foi no despacho inicial, e não no final, que se constituiu o título judicial, conforme se extrai da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que se deveria ter reconhecido a validade do título em decisão que, no atual contorno processual, detém o caráter de mero ato judicial homologatório do juízo inicial de delibação (id 48610030).”

Requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada e reconhecida a constituição do título judicial, para os fins de embasar o respectivo cumprimento, da pretensão quanto ao ressarcimento dos
royalties
devidos pelo agravado ao agravante, e não a sua extinção.

Sem pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões o agravado argui preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito postula pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

O agravado argui a preliminar ao argumento que o recurso foi interposto contra
despacho saneador, que acolheu em parte preliminar de inadequação da via eleita, suscitada em embargos monitórios; assevera que a matéria não está no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que não prevê nem o recurso contra despacho saneador, nem recurso contra acolhimento parcial de preliminar.

A Magistrada acolheu a preliminar arguida pelo agravado em embargos à monitória, para reconhecer a inadequação da via eleita quanto aos
royalties
, por integrarem parte imutável da coisa julgada no Processo 2314-14.2023.8.11.0055 e deu o feito por saneado, “
passando à organização de sua instrução
.
”

No caso em apreço, o reconhecimento da inadequação da via eleita em relação ao
ressarcimento dos
royalties
consiste em decisão parcial de mérito abarcada pelo rol do artigo 1.015 do CPC:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

II - mérito do processo.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO VIA ELEITA - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - DÚVIDA OBJETIVA - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de apelação é cabível para contrapor sentenças de primeira instância que colocam fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como à que extingue execução. Adequado o Agravo de Instrumento contra decisão parcial de mérito, que não põe fim ao processo. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível
” (TJ-MG - Apelação Cível: 01071828820058130242 1.0000.24.169905-7/003, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 30/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

VOTO
–
MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante alega que a carência de força executiva da pretensão autoral quanto aos
royalties
, não avaliado pelo r. juízo, consiste em elemento nuclear da opção processual da via eleita, de modo que nula a referida decisão na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil; assevera que
“violado o art. 1.022, I c/c os arts. 505, 356, II e 355, I, todos da Lei Adjetiva, porquanto não se tenha enfrentado diretamente o fato de que, se a pretensão autoral quanto aos royalties prescinde de instrução para ser reconhecido pelo juízo ao sanear embargos monitórios, não se revela adequada a sua extinção, mas sim o parcial julgamento de mérito da demanda para já constituir o título na forma do art. 702, § 8º, do Código Fux”
.

Argumenta que “
não opostos embargos (art. 701, § 2º, CPC) ou sendo eles indeferidos (art. 702, § 8º, CPC), foi no despacho inicial, e não no final, que se constituiu o título judicial, conforme se extrai da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que se deveria ter reconhecido a validade do título em decisão que, no atual contorno processual, detém o caráter de mero ato judicial homologatório do juízo inicial de delibação (id 48610030).”

Pretende o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada e reconhecida a constituição do título judicial, para os fins de embasar o respectivo cumprimento, da pretensão quanto ao ressarcimento dos
royalties
devidos pelo agravado ao agravante, e não a sua extinção.

Pois bem. Na petição inicial da ação monitória o ora agravante menciona o
acordo judicial celebrado entre as partes no Processo nº 0002314- 14.2013.811.0055 (código 153652 do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT), no qual foi convencionado que o descumprimento de qualquer cláusula constante em acordo haveria a rescisão contratual do termo de arrendamento.

Cita a rescisão da referida minuta contratual entre as partes e as obrigações inseridas em termo de acordo judicial perderam o caráter executivo, gozando apenas de prova escrita com redação expressa das obrigações que o agravado deveria cumprir.

Aduz que em sede de acordo e após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi confirmada a obrigação do agravado em recolher os valores a título de
royalties
das safras 15/16 e 16/17, além de necessidade em reparar o agravante nas despesas com a reforma do armazém e pagamento da fatura de energia elétrica.

Em suas razões recursais, cita que o acordo nos Autos n. 2314-14.2018.8.11.0055 foi convencionado o pagamento de indenização, em soja, ao agravante e tendo, como cláusula penal, a extinção do contrato rural e a consequente reintegração na posse, bem como, que, se não fosse transferida a certificação de transgenia para o agravante, caberia ao agravado realizar o seu pagamento.

Aponta que, paga a indenização, o agravado não transferiu a certificação de transgenia nem pagou os
royalties
ao agravante, fato entendido pelo Superior Tribunal de Justiça como inadimplemento do acordo judicial em decisão mantida ao não conhecer o AREsp 1.521.173, de modo que a cláusula penal do acordo levava à reintegração na posse do agravante e a pretensão autoral quanto ao ressarcimento dos royalties carece de força executiva.

Na decisão agravada a Magistrada indicou que a
execução dos
royalties
foi objetos da Ação 2314-14.2013.8.11.0055, na qual celebraram acordo e a tentativa de recebimento das despesas pagas para a restauração das benfeitorias da propriedade após o termino do arrendamento.

Nesse passo, consignou que no feito de origem somente se discutirá a constituição do titulo executivo das notas fiscais emitidas, visto que a pretensão de ressarcimento dos
royalties
já foi objeto do Processo 2314-14.2023.8.11.0055 e deverá o recebimento ser discutido em cumprimento de sentença, diante da constituição do titulo judicial com decisão transitada em julgado.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – Coisa julgada – Ocorrência – Sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V, do CPC – Admissibilidade – Montante exigido já foi objeto de ação monitória anterior, já transitada em julgado – Correta a extinção do processo – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido”
(TJ-SP - Apelação Cível: 00037942420158260642 Ubatuba, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 22/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO 'PRO INDIVISO' SOBRE IMÓVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO QUE UTILIZA O BEM COM EXCLUSIVIDADE DE INDENIZAR A AUTORA PELA PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO BEM. COISA JULGADA A FUNDAMENTAR A FASE EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO E QUE COMPÕE O OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO, A EXIGIR CONHECIMENTO E JULGAMENTO PELO MAGISTRADO. MATÉRIA QUE FOI EXPRESSAMENTE DECIDIDA PELO JUÍZO. DECISÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA, NA ESTEIRA DO ARTIGO 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21985108520248260000 São Paulo, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 30/10/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos do decisum, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como o valor do título executivo a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão. “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 505, CPC). Consoante a orientação do STJ, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida” (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018)”
(N.U 1018273-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Ao contrário do alegado pelo agravante, não há menção judicial na origem de que a questão d
os
royalties
prescinde de instrução para ser reconhecido pelo juízo ao sanear embargos monitórios.

Em verdade, ficou registrado que o recebimento dos
royalties
deverá ser discutido
em cumprimento de sentença,
em razão da constituição do titulo judicial com decisão transitada em julgado.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024